Tribunal: TJSP
Processo: 2173038-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173038-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é agravante APARECIDO
BERNARDELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE URUPÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173038-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18137
2
Voto n. 18137
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2173038-24.2020.8.26.0000
Comarca:
Urupês
Agravante:
Aparecido Bernardelli
Agravado:
Município de Urupês
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Predial
Territorial dos exercícios de 2016 a 2019. Decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valor efetivado por
penhora on-line. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ausência de comprovação da natureza impenhorável dos
valores bloqueados, ônus que competia ao recorrente.
Precedentes desta Corte Estadual. Decisão mantida.
Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada interposto por Aparecido Bernardelli contra a r. decisão copiada à p.
09/10, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta
bancária do agravante.
Alega o agravante, em síntese, que: (i) a quantia bloqueada a
impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, eis que se trata de verba
salarial; (ii) o saldo bancário do autor está muito aquém dos 40 salários mínimos
protegidos por lei. Requer, nesse cenário, a concessão da antecipação da tutela
recursal e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, determinando-se o
imediato desbloqueio da conta bancária, bem como expedida a guia de
levantamento (p. 01/08 e documentos de p. 09/12).
O pedido liminar foi indeferido (p. 14/15).
II – Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173038-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18137
3
O recurso tempestivo e isento de preparo (Justiça
Gratuita), não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Urupês
contra Aparecido Bernardelli, pretendendo-se a cobrança de crédito tributário
proveniente de Imposto Predial Territorial dos exercícios de 2016 a 2019, no valor
total de R$ 1.543,83 (CDA’s de p. 02/04).
Extrai-se dos autos que a carta citatório restou positiva,
conforme AR de p. 08 e, após o bloqueio do valor de R$ 761,32 na conta bancária
do executado, ora agravante, por meio do sistema BacenJud (p. 20/21), houve
pedido de desbloqueio sob a alegação de que a quantia constrita é impenhorável (p.
23/25), pleito que restou indeferido pela r. decisão recorrida de p. 48/49.
Pois bem.
Com efeito, ainda que o artigo 10 da Lei n. 6.830/80
expressamente preveja que todo e qualquer bem do executado pode ser objeto de
penhora, para a garantia do débito fiscal existente, o faz com a ressalva daqueles
bens “que a lei declare absolutamente impenhoráveis”.
O artigo 833 do Código de Processo Civil/2015, por sua vez,
encarregou-se de prescrever quais os bens devem ser considerados absolutamente
impenhoráveis, estando o objeto da insurgência do agravante previsto nos inciso IV
do artigo referido:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
Nesse sentido, aliás, o C. STJ entende que a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173038-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18137
4
prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015 refere-se aos
salários, remunerações ou proventos de aposentadoria destinados à subsistência do
devedor e de sua família, deste que relativo ao último mês percebido (EREsp
1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em comprovar
que os valores bloqueados possuem natureza salarial essencial para a sua
subsistência, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC/2015), pois os extratos
bancários juntados aos autos (p. 32/43) não abrangem o período em que ocorreu o
bloqueio judicial, em 01/07/2020 (p. 23 dos autos originais), ou seja, só dizem
respeito ao período imediatamente anterior à penhora (até 30/06/2020), não sendo
possível, portanto, analisar se o valor bloqueado é oriundo de proventos salariais.
Deste modo, não cabe, no presente caso, a regra da
impenhorabilidade, razão pela qual fica mantida a r. decisão proferida em primeiro
grau.
E é neste sentido que tem decidido esta C. Seção de Direito
Público, conforme se verifica das ementas que seguem com os devidos destaques:
Execução fiscal. Penhora on line. Desbloqueio de valores. Decisão
interlocutória que indefere pedido de desbloqueio de valores.
Ausência de comprovação de verbas laborativas e do caráter
alimentar. Inexistência dos requisitos da impenhorabilidade. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
n.
0266803-64.2012.8.26.0000, Relator Des. José Luiz Germano, Comarca:
Campinas, Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 05/09/2013).
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Penhora on line.
Admissibilidade. Falta de comprovação de que o valor bloqueado
tem origem em salário percebido. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (Apelação n. 0169944-20.2011.8.26.0000, Relator Des.
Rodolfo César Milano, Comarca: Catanduva, Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 09/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173038-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18137
5
Execução fiscal. Requerimento do devedor recebido como exceção
de pré-executividade. Decisão que deferiu penhora "on Une"
mediante bloqueio de ativos financeiros junto ao BACEN. Saldo
bancário bloqueado destinado à sobrevivência do executado.
Ausência de comprovação apta a evidenciar que o valor penhorado
decorra de salário. Medida excepcional admitida na espécie. Artigos
655-A do CPC e 185-A do CTN. Aplicação da ordem preferencial
disposta no art. 11 da LEF. Prevalência do interesse público, que
emerge da execução fiscal, autorizando o deferimento da medida.
Recurso provido em parte, apenas para acatar o pedido de concessão
de gratuidade judiciária. (Apelação n. 0223366-41.2010.8.26.0000,
Relator Des. Francisco Bianco, Comarca: Franca, Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 18/10/2010).
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)